Tribunal: TJSP
Processo: 1500410-71.2017.8.26.0136
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. A sentença extinguiu o feito em razão do reconhecimento de vícios insanáveis nas certidões de dívida ativa acostadas na peça inicial.
Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade das CDA's, pois ausente o preenchimento dos pressupostos processuais que antecedem as condições da ação. Vícios patentes. Falta de indicação

Ementa:
Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015. A sentença extinguiu o feito em razão do reconhecimento de vícios insanáveis nas certidões de dívida ativa acostadas na peça inicial.
Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade das CDA's, pois ausente o preenchimento dos pressupostos processuais que antecedem as condições da ação. Vícios patentes. Falta de indicação da norma municipal específica relativa à exação. Inobservância dos requisitos previstos nos artigos 2°, § 5°, da LEF e 202 e 203 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou substituição da CDA. Impossibilidade da correção de erro que não seja material ou formal.
Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679332
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500410-71.2017.8.26.0136, da Comarca de Cerqueira César, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, é apelado
DULCINEIA ADÃO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencidos o E. Relator sorteado, Desembargador
Ricardo Chimenti, que declara voto, e o E. 3o Juiz, Desembargador Henrique Harris
Júnior., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BEATRIZ BRAGA,
vencedor, RICARDO CHIMENTI, vencido, WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
(Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E BURZA NETO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32810
Comarca:
Cerqueira César
Apelante:
Municipalidade de Águas de Santa Bárbara
(exequente)
Apelada:
Dulcineia Adão Ferreira (executada)
Juíza sentenciante: Fernanda Oliveira Silva
Ementa: Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2014 e 2015.
A sentença extinguiu o feito em razão do reconhecimento de
vícios insanáveis nas certidões de dívida ativa acostadas na
peça inicial.
Manutenção de rigor.
De fato, é caso de reconhecimento da nulidade das CDA's, pois
ausente o preenchimento dos pressupostos processuais que
antecedem as condições da ação. Vícios patentes. Falta de
indicação da norma municipal específica relativa à exação.
Inobservância dos requisitos previstos nos artigos 2°, § 5°, da
LEF e 202 e 203 do CTN. Inadmissibilidade de emenda ou
substituição da CDA. Impossibilidade da correção de erro que
não seja material ou formal.
Nega-se provimento ao recurso.
Cuida-se de recurso de apelação interposta pelo
Município de Águas de Santa Bárbara contra sentença de fls.
04/11, integrada pela decisão de fls. 20, proferida nos autos da
execução fiscal ajuizada em face de Dulcineia Adão Ferreira, pela
qual julgou-se extinta a pretensão executiva de créditos tributários
de IPTU em razão do reconhecimento ex officio da nulidade das
certidões de dívidas ativas.
Em suas razões recursais, a municipalidade sustentou,
em breve síntese, a inexistência de vícios nas certidões de dívida
ativa que instruíram o feito. Ademais, na hipótese de verificação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tais vícios, caberia ao juiz promover sua intimação para
regularização do feito, conforme preconiza a Súmula n. 392, do
Superior Tribunal de Justiça. Postulou a reforma da sentença para
que sejam afastados os vícios apontados nos títulos executivos, ou,
em caso de entendimento diverso, anulada a decisão terminativa
para que haja determinação da recorrente para a regularização do
feito (fls. 23/30).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos
os pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante
é isento.
A sentença deve ser mantida.
Com efeito, a certidão de dívida ativa consta do rol do
art. art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título executivo extrajudicial,
formaliza o débito tributário e legitima o fisco a propor a execução
fiscal. Portanto, para que esta execução tenha êxito, primeiramente,
deve estar encartada com título formal, sem defeitos.
Outrossim, nos termos do art. 783 do CPC/15, a
“execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certa, líquida e exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para
fins executivos, quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e
quando se terá de realizar o quantum devido.”1
Assim, no que tange à ausência de quaisquer dos
requisitos previstos no artigo 202 do CTN, o artigo 203 do CTN
dispõe que é causa de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente.
No caso concreto, realizando o confronto entre as CDA's
que embasam a execução fiscal e os requisitos previstos no artigo
202 do Código Tributário Nacional, bem como artigo 2o, §§5o e 6o
da Lei de Execução Fiscal, ora transcritos, verifica-se que o título,
de fato, padece de vícios, senão vejamos:
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei
ou contrato;
III a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal
e o termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração,
se neles estiver apurado o valor da dívida. (g.n.)
Como se vê, observa-se que os títulos executivos
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acostados aos autos não apontam a fundamentação legal da dívida
principal, apenas há menção genérica à Lei de Execução Fiscal.
Além disso, falta especificação quanto às normas dos consectários
(atualização monetária, multa e juros diversas legislações), o que
dificulta o exercício do direito de defesa do executado, além de
prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.
Como bem observa Leandro Paulsen: “é imperativo que
conste do Termo de Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do
dispositivo de legal que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica
a tal ou qual lei. Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em
que resta estabelecida a obrigação”.2
Em outras palavras, a CDA: “registrará dados numéricos,
para fins de seu reconhecimento administrativo (art. 2o, §5o, V e VI), e a
origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. É sabido que
não há tributo senão em virtude de lei e o crédito não tributário, por sua vez, se
vincula a algum negócio jurídico identificável. Por conseguinte, os meticulosos
requisitos da norma e a explicitação, no conteúdo do termo, do texto legal que
ampara cada uma das parcelas da dívida, sob pena de nulidade, hão de aí
constar, pois viabilizam a defesa eficiente do executado. Caso contrário, o
emaranhado legislativo cobraria pesado tributo, quiçá impedindo a defesa.”3
No mais, consigne-se que o entendimento desta
Câmara é no sentido de ser descabida a intimação da Fazenda
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.
3 ASSIS, Araken de. Manual da execução, 14aed., São Paulo, Ed. RT, 2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para emendar a CDA defeituosa, sob pena de desrespeito ao
princípio da imparcialidade:
“Não há que se confundir vício formal da petição inicial (quando o
juiz deve provocar a emenda art. 284 do CPC/1973 e art. 321 do NCPC) com
vício da CDA (que pode implicar em nulidade da execução art. 618, I, do
CPC/1973 e art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também em respeito ao
princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a intimação da
Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de
uma só das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções
Fiscais que atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável
número de intimações pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal
(CDA art. 784, IX, do NCPC ) deve traduzir crédito dotado de presunções
relativas de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por
pressuposto que a regularidade da exigência foi conferida pala Fazenda
Exequente no ato da inscrição do débito na dívida ativa (aliás, a finalidade
da 3 Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de
Direito Público, j. 23.09.2013. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO Apelação Cível no 1501434-71.2016.8.26.0136 -
Voto no 32754 6 inscrição é justamente a de conferir a regularidade da
exigência).”.
(Ap.
0506532-67.2007.8.26.0266,
Rel.
Des.
RICARDO
CHIMENTI, j. 28/04/2016).
Mesmo que houvesse o preenchimento da lacuna
observada, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
entendimento de ser impossível a correção de erro que não seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
material
ou
formal,
conforme
consta
da
substanciosa
fundamentação a seguir transcrita:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que, ajuizada a
execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do título executivo
quando para a correção de erro material ou formal. Essa é a dicção da Súmula
392/STJ, que assim orienta: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução". Todavia, no presente caso, a substituição se operou
para a inclusão da fundamentação legal, que não havia sido discriminada
na certidão de dívida ativa que aparelha a execução, o que, na concepção
do Tribunal de origem, constituiu correção de erro material. Nesse contexto,
afigura-se equivocado o acórdão recorrido, pois a inclusão ou alteração da
fundamentação da certidão de dívida ativa não se configura mero erro
material, mas alteração do próprio lançamento. (REsp 1.248.644/GO, Rel.
Ministro OG FERNANDES, julgado em 24/6/2015, DJe 01/7/2015).
Assim, de rigor a manutenção da sentença terminativa,
ante o reconhecimento da nulidade das CDA's que embasaram a
cobrança, pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e
regular do processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e
grau de jurisdição.
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade não afronta a ampla defesa e o
contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-se de inconteste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos títulos).
Outrossim, compete ao julgador zelar pela celeridade
processual, de modo que os artigos 9o4 e 10o5 do CPC/15 devem
ser interpretados à luz do princípio do contraditório útil, visto ser
desnecessária a oitiva das partes quando a manifestação não
puder influenciar na solução da controvérsia.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se prequestionadas as questões deduzidas pelas
partes, pois dirimida a controvérsia, tem-se como desnecessária a
citação numérica de dispositivos de lei, conforme entendimento do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix
Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora Designada
4 Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5 Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17005
Apelação Cível no 1500410-71.2017.8.26.0136
Comarca: Cerqueira César
Apelante: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
Apelado: Dulcineia Adão Ferreira
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município de
Águas de Santa Bárbara contra a r. sentença de p. 04/11 que, nos autos da
execução fiscal movida em face de Dulcineia Adão Ferreira, extinguiu o processo
com base no artigo 485, IV, e § 3o do CPC, sob o fundamento de que não há
informação sobre a base legal da exigência, já que a CDA aponta tão somente para a
Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/1980). Não houve condenação ao
pagamento de custas e honorários.
A apelante, em síntese, alega que: (I) a Certidão de Dívida Ativa
contém todos os elementos exigidos pelo art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e artigo 202
do CTN, não havendo qualquer vício nos títulos; (II) a indicação da Lei de
execuções fiscais, é suficiente para suprir a necessidade de fundamentação legal; (III)
a ausência dos requisitos legais não autoriza a extinção da execução, sem que antes
seja conferida à exequente a oportunidade de emendar ou substituir o título
executivo. Por fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da
execução fiscal, dando-se oportunidade ao município para que promova a
substituição da CDA (p. 23/30).
Não houve contrarrazões.
A r. sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II Fundamentação
O recurso comporta imediato julgamento, independentemente
da abertura de prazo para as contrarrazões (art. 932, V, do CPC/2015), pois o
processo foi extinto antes mesmo de ser inaugurado o prazo para que o executado
manifestasse eventual resistência (art. 16 da Lei n. 6.830/1980). Ademais, não consta
dos autos a nomeação de advogado ou curador especial para o executado e ao
julgador impõe-se velar pela celeridade do processo (art. 5o, LXXVIII da CF/1988 e
art. 139, II, do CPC/2015), sendo certo que o disposto no inciso V do art. 932 e no
§ 1o do art. 1010, ambos do CPC/2015, deve ser interpretado sob a luz do
Contraditório Útil.
Nesse sentido merecem destaque as seguintes notas de
Theotonio Negrão ao inciso V do art. 527 do CPC de 1973, que determinava a
intimação do agravado:
“No procedimento de agravo de instrumento manejado contra
decisões indeferitórias de liminares, não há necessidade de citação
ou intimação da parte adversa, quando ainda não tenha ingressado
na relação processual” (5a Conclusão do CETARs).
“Ainda não formada a relação processual, não há necessidade de
intimação da parte adversa para oferecimento das contrarrazões nos
autos de agravo de instrumento onde se examina o indeferimento de
medida liminar inaudita altera pars” (STJ-2aT, MC 5.611 AgReg,
Min. Laurita Vaz, j. de 26/11/02, DJU de 3.3.03). No mesmo sentido:
STJ-4a T, AI 729.292-AgRg, Min. Massami Uyeda, j. 19.2.08, DJU
17.3.2008.
Aplicável ao caso, também o Enunciado 3 da ENFAM, do
seguinte teor:
“É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder
influenciar na solução da causa”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso, tempestivo e isento de preparo, pelo meu voto
vencido comportava provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
Águas de Santa Bárbara em face de Dulcineia Adão Ferreira, tendo por objeto a
cobrança de IPTU dos exercícios de 2014 e 2015, no valor total de R$ 1.016,64.
Em seguida foi proferida a sentença de p. 04/11, que, de ofício,
declarou a nulidade da(s) CDA(s), com a extinção do processo sem resolução de
mérito, nos termos do art. 485, IV e § 3o, do Código de Processo Civil.
Opostos Embargos de Declaração pela municipalidade (p.
13/18), os mesmos foram rejeitados em decisão de p. 20.
Pois bem.
Com efeito, a validade da certidão de dívida ativa depende do
integral preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo artigo 202 do Código
Tributário Nacional e pelo artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal, adiante
reproduzidos:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela
autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem
como, sempre que possível o domicílio ou a residência de um e de
outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora
acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a
disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se
originar o crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo,
a indicação do livro e da folha da inscrição.
Art. 2o- Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida
como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de março de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de
direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e
balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito
Federal.
§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I - o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido,
o domicílio ou residência de um e de outros;
II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização
monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial
para o cálculo;
V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6o - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do
Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.
A ausência de quaisquer desses requisitos ocasiona a extinção do
processo como já adiantado acima, visto que o título executivo é requisito
indispensável para toda e qualquer execução, dele se exigindo que seja válido,
certo, líquido e exigível, nos termos dos artigos 580, 586 e 618 (I), do CPC/1973 e
783, 786 e 803, I, do NCPC.
Não há que se confundir vício da petição inicial (quando o juiz
deve provocar a emenda art. 321 do NCPC) com vício da CDA (que pode
implicar em nulidade da execução art. 803, I, do NCPC). Daí porque, e também
em respeito ao princípio da imparcialidade, não cabe ao juízo determinar a
intimação da Fazenda exequente para emenda ou substituição prevista no § 8o do
artigo 2o da Lei n. 6.830/1980, providência que, aliás, exigiria, em favor de uma só
das partes, a análise individualizada das milhões de Execuções Fiscais que
atualmente tramitam pelo Poder Judiciário e inestimável número de intimações
pessoais (art. 25 da Lei n. 6.830/1980).
O título executivo extrajudicial que instrui a execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(CDA art. 784, IX, do NCPC) deve traduzir crédito dotado de presunções relativas
de liquidez e certeza. Referidas presunções têm por pressuposto que a regularidade
da exigência foi conferida pala Fazenda Exequente no ato da inscrição do débito na
dívida ativa (aliás, a finalidade da inscrição é justamente a de conferir a regularidade
da exigência).
É nula a execução se o título executivo extrajudicial não
corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. E a emenda ou substituição da
CDA, possível até a decisão de primeira instância, deve se dar por iniciativa da parte
exequente e não por provocação do juízo.
O entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça é
nesse sentido, como se verifica no seguinte julgado:
“Processual Civil e Tributário. Execução Fiscal. Substituição Ou
Emenda da CDA. Impossibilidade.
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal do
título, até a prolação da sentença de embargos, desde que não
implique modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da
Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é possível quando
os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou da inscrição.
2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao julgar o REsp
1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do CPC.
3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente permitir a
substituição da CDA, ao fundamento da existência de mero erro
material no título, pois a aplicação de fundamentação legal
equivocada gera a modificação substancial do próprio lançamento
tributário.
4. Recurso especial não provido”. (Recurso Especial no 1.225.978/RJ,
Segunda Turma, Relator Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
17.02.2011, v.u.)
No caso concreto, as certidões de dívida ativa (p. 02/13)
atendem, no aspecto formal, ainda que minimamente, aos requisitos dos artigos 202
do CTN e art. 2o, § 5o da LEF, uma vez que apontam se tratar de IPTU (imposto de
conhecimento do homem médio), ainda que traga fundamentação legal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demasiadamente genérica (Lei 6.830/80 LEF).
Ademais, foi mencionada expressamente quantia principal e
daquelas decorrentes da multa, dos juros e da correção monetária, bem como consta
o endereço, nome do executado, data de vencimento e a data de inscrição da dívida,
tudo a possibilitar a ampla defesa.
Além disso, diante das novas diretrizes processuais no sentido
de que seja priorizado o julgamento do mérito e de que os julgamentos devem
observar o princípio da razoabilidade (artigos 4o e 8o do NCPC), em interpretação
evolutiva, mostra-se necessário considerar que se trata de exigências suficientemente
identificadas.
Assim, hodiernamente, a substância dos atos sobrepõe-se a
eventuais defeitos de ordem formal. A interpretação mais consentânea com a
realidade leva em conta a efetividade do processo e o princípio da instrumentalidade
dos atos processuais, não tendo mais espaço para o formalismo exacerbado que,
longe de contribuir para a aplicação da justiça, a dificulta.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do C. STJ:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que
não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa,
informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da
instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief)." (EDcl no
AREsp 213903/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe
de 17/9/2013).
A conclusão, portanto, é de que as CDAs não contêm vícios
capazes de macular a execução fiscal no que se refere à cobrança do IPTU ou de
impossibilitar a defesa por parte do executado.
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem estabelecido
no artigo 1025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração
prequestionadores e os prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os
elementos que a parte suscitou nas suas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, o recurso, pelo meu voto vencido
comportava provimento.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
122FE488
9
14
Declarações de
Votos
RICARDO CUNHA CHIMENTI
12329416
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500410-71.2017.8.26.0136 e o código de confirmação da tabela acima.